Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708122-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: KATIA OLINDA OLIVEIRA COSTA DESPACHO Retire-se os autos da sessão de julgamento, diante do acordo noticiado. A petição está desacompanhada do anexo a que se refere. Assim, vista ao apelante para juntar os termos do acordo, caso pretenda a homologação em sede recursal. Brasília, 30 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital